Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-42.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002332-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), EDENIL CATARINA DIAS NEVES - CPF: 034.110.881-25 (EMBARGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão referente a pretensão recursal tempestivamente apresentada, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

O art. 497 do Código de Processo Civil possibilita a imposição de multa diária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, tratando-se de faculdade atribuída ao Magistrado que, mesmo de ofício, pode impor sanção pecuniária, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões.

É necessária a limitação temporal ou de valor quando da fixação das astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUD, em face o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1002332.42.2020.811.0000, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 65037487)

Sustenta a embargante que, ao analisar o v. acórdão, verifica-se que esta Câmara foi omissa quanto ao pleito de limitação da aplicação da multa e prazo para cumprimento; isso porque, não pode prevalecer a decisão do juiz
a quo
que, ao conceder a liminar, fixou a multa diária em R$ 500,00 ao dia sem nenhuma limitação.

Assevera que resta comprovada a omissão existente na r. decisão embargada, merecendo esta ser reformada para fixar limitação da aplicação da multa e determinar o prazo para seu cumprimento, evitando-se assim maiores transtornos no deslinde da demanda, atendo-se aos argumentos acima expostos.

Requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e, ao final, providos para que as omissões apontadas sejam expressamente sanadas.

Contrarrazões. (id. 70591452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUD, em face o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1002332.42.2020.811.0000, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 65037487)

A parte embargante atesta a existência de omissão relevante na decisão atacada, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela ora embargante, no que toca ao limite da multa imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer e a ausência de sua limitação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da limitação da multa arbitrada.

Como cediço, a multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, eis que visa exclusivamente obrigar ao devedor que promova o cumprimento da obrigação.

Referida multa é instrumento capaz de conceder efetividade à decisão, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida, mormente se considerarmos a necessidade de um processo célere e útil.

Na hipótese vertente, a multa cominatória foi arbitrada em R$1000,00 (mil reais) diários, contudo, não houve limitação temporal ou de valor, o que, a meu ver, não merece prosperar, haja vista a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Considerada a natureza da obrigação, e as demais peculiaridades do processo julgo prudente limitar a incidência temporal da multa a 60 (sessenta) dias.

Deste modo, ACOLHO OS EMBARGOS para, suprindo omissão do dispositivo do acórdão, estabelecer, como limite temporal de incidência das astreintes, o prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021